Tribunal: TJMT
Processo: 1001967-97.2025.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001967-97.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAZURQUIEVECZ OLIVEIROS BRESLEI PACHECO - CPF: 620.881.731-53 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1001967-97.2025.8.11.0004

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente:
MAZURQUIEVECZ OLIVEIROS BRESLEI PACHECO

Recorrido:

ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE DESABASTECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA E SITUAÇÕES EMERGENCIAIS COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de decisão de juíza leiga e julgou improcedente pedido indenizatório fundado em alegado desabastecimento de água por aproximadamente dez dias, ao fundamento de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada, em grau recursal, de documentos preexistentes à propositura da ação; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, em relação de consumo, dispensa a comprovação mínima do fato constitutivo; e (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água apta a ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos em fase recursal é inadmissível quando preexistentes à ação e não enquadrados nas hipóteses do art. 435 do CPC, configurando preclusão e violação ao contraditório e à ampla defesa.

4.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A ausência de prova específica do desabastecimento no endereço do consumidor impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço, ainda que haja notícias genéricas de problemas sistêmicos.

6.

Reportagens jornalísticas desacompanhadas de vinculação direta ao endereço do autor não constituem prova suficiente do fato alegado.

7.

A inexistência de reclamação administrativa, de registros contemporâneos ou de outros meios de prova fragiliza a alegação de descontinuidade do serviço.

8.

A concessionária comprova que as interrupções decorreram de situações emergenciais, foram previamente comunicadas e acompanhadas de medidas mitigadoras, como disponibilização de caminhão-pipa.

9.

A interrupção do serviço em hipóteses emergenciais é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 40, V, da Lei no 11.445/2007, não caracterizando ilicitude quando observados os deveres de informação e mitigação.

10.

A ausência de comprovação da interrupção indevida afasta a incidência do dano moral
in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de documentos preexistentes apenas em grau recursal, fora das hipóteses legais, é inadmissível e configura preclusão.

2. A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor da demonstração mínima do fato constitutivo do direito.

3. A responsabilidade civil por falha no fornecimento de água exige prova específica da interrupção no endereço do consumidor.

4. A interrupção do serviço por motivo emergencial, com comunicação e medidas mitigadoras, não configura falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 434, 435 e 98, § 3o; CDC, art. 6o, VIII, e art. 22; Lei no 9.099/95, arts. 15, 46 e 55; Lei no 11.445/2007, art. 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Turma Recursal, N.U
1007725-08.2021.8.11.0001, j. 10.06.2022; TJ-MT, Turma Recursal, N.U 1009281-31.2024.8.11.0004, j. 09.06.2025; TJ-MT, Turma Recursal, N.U 1009220-73.2024.8.11.0004, j. 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 353264354, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Em atenta análise dos fatos e provas trazidos pelos autores tenho que o pedido é pela improcedência.

Isso porque a parte autora não comprovou que ficou desabastecida, isso porque além da manutenção ter sido programada a parte autora trouxe aos autos resposta da empresa reclamada em que informa que já havia disponibilizado o caminhão pipa (Id 184051897). Assim, tendo a reclamada comprovado que as suspensões foram programadas e comunicadas aos consumidores e posteriormente retornado é que não resta demonstrado descontinuidade do serviço público.

De acordo com o Código de Processo Civil cabe a parte autora comprovar suas alegações e à parte reclamada comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, não sendo a inversão do ônus da prova automático.

Desta forma, não tendo a parte autora comprovado seus direitos os pedidos são improcedentes.

4 -
Dispositivo

Diante do exposto, SUGIRO A IMPROCEDENCIA da presente RECLAMAÇÃO,
com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, extinguindo a presente ação com resolução do mérito”.

Em suas
razões recursais
, sustenta o recorrente, em síntese:

·

Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo;

·

Desnecessidade de outras provas, pois o fato seria notório;

·

Falha na prestação de serviço essencial confessada pela reclamada;

·

Configuração de dano moral
in re ipsa;

·

Apresentação de relatório da AGERBARRA atestando o desabastecimento.

Por sua vez, em
contrarrazões,
argumenta a recorrida:

·

Ausência de comprovação da hipossuficiência para justiça gratuita;

·

Falta de dialeticidade recursal;

·

Impossibilidade de juntada de documentos novos em fase recursal;

·

Inexistência de reclamação administrativa;

·

Manutenções emergenciais previamente comunicadas;

·

Ausência de registro de interrupção no endereço do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal, observo que o recorrente apresentou declaração de hipossuficiência na petição inicial, tendo o benefício sido deferido tacitamente em primeiro grau.

A jurisprudência da 1a Turma Recursal do TJ-MT orienta que a simples declaração goza de presunção relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos nos autos que demonstrem capacidade econômica incompatível com a gratuidade.

No caso, não há elementos que infirmem a declaração apresentada. A impugnação genérica da recorrida, desacompanhada de prova em sentido contrário, não é suficiente para afastar o benefício.
Mantenho a justiça gratuita
.

A recorrida alega ausência de dialeticidade por suposta repetição dos argumentos iniciais,
o que não procede
.

O recurso inominado impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ao apontar erro na distribuição do ônus da prova, desconsideração das provas documentais e inadequada qualificação dos fatos como mera manutenção programada.

Assim, está atendido o requisito da dialeticidade, devendo o recurso ser integralmente conhecido.

No tocante à juntada de documentos datados de setembro e outubro de 2024 apenas em fase recursal, embora a ação tenha sido proposta em fevereiro de 2025, a
insurgência da recorrida merece acolhimento
.

Os documentos em questão são:

·

ID 353264356
: Relatório de Visita Técnica da AGERBARRA (setembro/2024);

·

ID 353264357
: Auto de Infração no 01 (02/10/2024);

·

ID 353264358
: Auto de Infração no 04 (30/10/2024).

O art. 434 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 15 da Lei no 9.099/95), estabelece que:

"Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações."

O art. 435 do Código de Processo Civil permite a juntada posterior apenas nas seguintes hipóteses:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor aos que foram produzidos nos autos."

No caso concreto, os documentos:

·

Preexistiam à propositura da ação
(datados de setembro e outubro de 2024, enquanto a ação foi proposta em fevereiro de 2025);

·

Não se destinam a fazer prova de fatos novos
, mas sim dos mesmos fatos já articulados na inicial;

·

Não foram juntados para contrapor documentos da parte contrária
, mas para suprir deficiência probatória originária.

O recorrente teve ampla oportunidade de instruir adequadamente a petição inicial com todos os documentos disponíveis. Mais que isso: em sua impugnação à contestação (ID 353263894), o próprio autor afirmou expressamente a
"
desnecessidade de produção de outras provas
"
, sustentando que os fatos eram "
públicos e notórios
".

Não pode agora, em fase recursal, após sentença desfavorável, pretender suprir a deficiência probatória que ele mesmo considerou desnecessária.

Configura-se evidente preclusão consumativa, uma vez que o momento adequado para a produção de prova documental é a petição inicial, nos termos do art. 434 do CPC.

A juntada de documentos na fase recursal, quando fora das exceções legais, afronta o contraditório e a ampla defesa, pois impede a parte contrária de impugná-los adequadamente em primeiro grau e de produzir contraprova.

Nessa linha, não houve oportunidade para a recorrida se manifestar sobre tais documentos perante o juízo de origem, tampouco de requerer diligências ou perícias para contestá-los.

Por fim, a Turma Recursal do TJ-MT possui entendimento consolidado no sentido de inadmitir documentos apresentados em grau recursal quando preexistentes e não enquadrados nas exceções legais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADAS - FATURA DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ART. 373, INCISO I, DO CPC - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4- No caso, restou comprovado que a cobrança efetuada pela parte recorrida, relativa ao serviço de água foi devida.

5- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos, bem como não há que se falar em indenização por danos materiais.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

(N.U 1007725-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Os documentos juntados nos IDs 353264356, 353264357 e 353264358:

·

Preexistiam à propositura da ação;

·

Não se enquadram nas exceções do art. 435 do CPC;

·

Violam o contraditório e a ampla defesa;

·

Configuram tentativa de suprir deficiência probatória originária;

·

Contrariam a própria manifestação do autor sobre desnecessidade de provas.

Nesse contexto, rejeito os documentos juntados em fase recursal (IDs 353264356, 353264357 e 353264358), determinando seu desentranhamento dos autos
.

Pois bem, a questão central consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água capaz de gerar dano moral indenizável.

É incontroversa a relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

O art. 6o, inciso VIII, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso concreto, a inversão se justifica pela hipossuficiência técnica do consumidor em produzir prova negativa (ausência de fornecimento de água) e pela maior facilidade da concessionária em demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

Contudo, a inversão do ônus probatório não dispensa o consumidor de apresentar um mínimo de elementos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações, conforme orientação da 1a Turma Recursal do TJ-MT:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SUSPENSÃO PROLONGADA E INDEVIDA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelas consumidoras contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização moral por suspensão indevida de fornecimento de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviço impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e, no caso concreto, não houve a demonstração.

A ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

(N.U 1013489-58.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –ALEGAÇÃO DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA– PROVA INSUFICIENTE – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de dano, culpa e nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o dano sofrido, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Em análise dos autos, verifica-se que a recorrente baseia seu pleito na suposta falha da recorrida ao interromper o fornecimento de água em sua unidade consumidora, sem justificativa.

O ônus probatório incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC,
sendo necessário demonstrar, de forma robusta, a responsabilidade do requerido no evento danoso
, o que não ocorreu no presente caso.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1009281-31.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

Analisando o conjunto probatório produzido em primeiro grau, verifico:

O recorrente não apresentou:

·

Protocolo de reclamação administrativa junto à concessionária

·

Fotografias ou vídeos demonstrando a falta de água em sua residência

·

Testemunhas que confirmem o alegado desabastecimento

·

Qualquer registro contemporâneo aos fatos

As reportagens jornalísticas juntadas com a inicial (ID 184051893) noticiam problemas de abastecimento em diversos bairros da cidade, mas não especificam o
Bairro União
ou
Jardim Amazonas
, onde reside o autor conforme documentos dos autos.

Há inconsistência relevante apontada pela recorrida: a procuração e a inicial indicam residência no
Bairro União
, enquanto a matrícula junto à concessionária aponta o
Jardim Amazonas
(ID 353264365, p. 7).

Nenhuma das reportagens juntadas com a inicial menciona esses bairros como afetados pelas manutenções emergenciais.

A recorrida comprovou (ID 353263874) que:

·

As manutenções foram previamente comunicadas em múltiplos canais;

·

Disponibilizou caminhão-pipa para atendimento emergencial aos que solicitaram;

·

As interrupções decorreram de rompimentos na adutora (situações emergenciais).

Não há nos autos qualquer comprovação de que o autor tenha formalizado reclamação junto à concessionária durante o período alegado.

A recorrida afirma expressamente que não consta em seu sistema qualquer registro de reclamação ou solicitação de atendimento emergencial por parte do autor.

Se o autor realmente estivesse enfrentando desabastecimento por dez dias consecutivos, seria razoável e esperado que formalizasse reclamação, o que possibilitaria o atendimento via caminhão-pipa disponibilizado pela concessionária.

O fornecimento de água é serviço público essencial, devendo ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente (art. 22 do CDC e art. 40 da Lei no 11.445/2007).

A interrupção indevida pode, em tese, gerar dano moral, conforme jurisprudência consolidada.

Contudo, no caso concreto, considerando apenas as provas produzidas em primeiro grau, não restou demonstrado que:

·

O autor efetivamente ficou sem água em sua residência;

·

Houve interrupção prolongada e injustificada no endereço específico do autor;

·

O autor buscou os canais de atendimento disponibilizados pela concessionária.

A 1a Turma Recursal do TJ-MT tem exigido prova mínima do alegado desabastecimento:

AGRAVO INTERNO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DA FALHA NO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço essencial exige prova mínima da interrupção no endereço do consumidor, mesmo em contexto de falha sistêmica.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo do direito.

A presunção de dano moral in re ipsa não se aplica quando inexistente comprovação da afetação direta e específica ao consumidor.

Recursos desprovidos.

(N.U 1009220-73.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

O art. 40, inciso V, da Lei no 11.445/2007 expressamente autoriza a interrupção do fornecimento de água em situações emergenciais, desde que comunicadas aos usuários:

"Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

(...)

V - por situação de emergência que atinja a segurança de pessoas e bens."

No caso, as interrupções decorreram de rompimentos na adutora, situações emergenciais que exigiam reparo imediato. A concessionária comprovou a comunicação prévia e a disponibilização de alternativas (caminhão-pipa) para quem solicitasse.

Não se configura, portanto, falha na prestação do serviço.

O recorrente invoca a Súmula 192 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
"A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral".

Embora respeitável o entendimento daquela Corte, a súmula não vincula este Tribunal e, mais importante, pressupõe a comprovação da
indevida
interrupção no caso concreto, o que não ocorreu.

Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente o da simplicidade e da busca pela verdade real, e analisando exclusivamente o conjunto probatório produzido em primeiro grau, concluo que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

A inexistência de reclamação administrativa, a ausência de provas específicas do desabastecimento na residência, a inconsistência quanto ao endereço, a comprovação, pela recorrida, das medidas adotadas (como a comunicação prévia e a disponibilização de caminhão-pipa), bem como a rejeição dos documentos apresentados tardiamente, conduzem à manutenção da sentença de improcedência.

Em consonância com a jurisprudência da 1a Turma Recursal do TJ-MT em casos análogos, a decisão deve ser preservada por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026